Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-92.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000561-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.836.847/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALEGAÇÃO DE REITERADAS PRÁTICAS ABUSIVAS PERPETRADAS POR SUPERMERCADO EM DETRIMENTO DOS CONSUMIDORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DOS FATOS ALEGADOS –RELATÓRIO TÉCNICO LAVRADO NO ANO DE 2015 – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE AS IRREGULARIDADES PERSISTEM ATÉ A PRESENTE DATA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, tendo em vista que todas as
constatações realizadas no estabelecimento comercial demandado ocorreram nos anos de 2013, 2014 e 2015
, inexistindo
indícios de que as irregularidades constatadas permanecem até o presente momento.

2. A matéria ventilada carece, neste momento processual, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente para provar a existência da probabilidade do direito e, em especial, o risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da medida antecipatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto

pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1000561-92.2021.811.0000, proposta pelo recorrente em desfavor de
J. M. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda (Tropical Supermercado – Centro)
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na determinação para que o requerido disponibilize ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, além de cartazes indicando a localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, bem como a obrigação de não ofertar ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade.

Inconformado, o agravante relata, em breve síntese, que propôs ação civil pública, objetivando a imposição, em face do estabelecimento comercial requerido, das obrigações de
“disponibilizar ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor” e “disponibilizar ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras.”

Sustenta que o magistrado de piso não agiu com acerto ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, posto que
“embora de fato as fiscalizações realizadas pelo PROCON tenham ocorrido os anos e 2013, 2014 e 2015, em todas elas foi verificada a reiteração das mencionadas práticas abusivas e lesivas ao consumidor.”

Defende que
“o descumprimento reiterado que restou demonstrado, implicando em risco de dano à saúde e segurança do consumidor, inegavelmente satisfaz os requisitos para a concessão da tutela antecipada.”

Realça que, em decorrência das reiteradas tentativas frustradas de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, resta inequívoco que a empresa demandada não respeita os princípios do Código de Defesa do Consumidor, o que leva à conclusão de que ainda permanece praticando as inúmeras práticas abusivas.

Enfatiza que
“a verossimilhança das alegações se consubstancia-se na prática reiterada de comercialização de produtos com validade vencida e divergência de valores, conforme demonstram os inúmeros autos de infração lavrados pelo órgão competente.”

Afirma que
“o
periculum in mora
com relação à divergência dos valores dos produtos, revela-se quanto ao prejuízo financeiro que causa/causará ao consumidor ao pagar valor a maior do que o indicado no produto adquirido e com relação à venda de produtos com validade vencida refere-se ao prejuízo à saúde do consumidor com risco de males notoriamente conhecidos.”

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão do efeito ativo ao presente recurso, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida, consistente na determinação para que o agravado disponibilize ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, bem como disponibilize ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por unidade de produto exposto na prateleira.

O efeito ativo pretendido restou indeferido (Id.
73626491
).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida (Id. 99270970).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo desprovimento do agravo (Id. 101441966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto

pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1000561-92.2021.811.0000, proposta pelo recorrente em desfavor de
J. M. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda (Tropical Supermercado – Centro)
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na determinação para que o requerido disponibilize ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, além de cartazes indicando a localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, bem como a obrigação de não ofertar ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade.

No caso em tela, nota-se que o Ministério Público Estadual propôs a presente ação civil pública, tendo em vista que, nos anos de 2013, 2014 e 2015, a partir de fiscalizações realizadas pelo PROCON, foram constatadas diversas práticas abusivas e lesivas aos consumidores perpetradas, de forma reiterada, pelo estabelecimento comercial demandado.

Diante disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, consubstanciada na determinação para que o requerido disponibilize ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor; disponibilize ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras; bem como não oferte ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos:

“A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização
do direito pleiteado.

Compulsando os autos, vê-se que todas as constatações realizadas no estabelecimento da empresa ré, se referem aos anos de 2013 e 2014, conforme se vê pelos Id’s: 35720987 - Pág.

29/30, 35720987 - Pág. 35, Id. 35720987 - Pág. 46, 35720987 - Pág. 48, e ainda não há nos autos qualquer indício de que as alegadas irregularidades constatadas, permanecem até o presente momento.

Dessa forma, há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis
, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência,
indefiro
o pedido.”
(Id. 36022084 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que considerou não preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Deveras, após
análise da controvérsia, à luz dos elementos colacionados aos autos, verifico
que a decisão recorrida merece ser mantida, posto que não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que, conforme descrito na petição inicial da ação civil pública originária, as fiscalizações promovidas pelo PROCON Municipal de Rondonópolis, visando a apuração de práticas lesivas aos consumidores perpetradas por estabelecimentos comerciais, tiveram início no ano de 2013, conforme Relatório de Fiscalização nº 32/2013 (Id. 35720987 – pp. 27/28).

Infere-se, também, que, nos anos de 2014 e 2015, novas fiscalizações restaram realizadas pela equipe do PROCON na sede do estabelecimento comercial denominado
Tropical Supermercado – Centro, tendo sido constata a reiteração de práticas abusivas, além de outras irregularidades.

Além disso, é possível verificar que, em meados do mês de julho do ano de 2016, oportunizou-se ao representante legal da empresa requerida a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, a qual, no entanto, não manifestou interesse na solução consensual do impasse (Id. 35720987 – pp. 84/85).

Nesse aspecto, tem-se que, conforme consignado pelo magistrado de piso, a despeito da alegada reiteração das práticas abusivas ora censuradas, todas as constatações realizadas no estabelecimento comercial demandado ocorreram nos anos de 2013, 2014 e 2015, tendo sido a ação proposta apenas no mês de julho do ano de 2020, inexistindo nos autos indícios de que as irregularidades constatadas permanecem até o presente momento.

Deveras,
o agravante arrima-se em meras conjecturas no sentido de que, diante das reiteradas práticas violadoras do Código de Defesa do Consumidor, a empresa requerida permanece praticando tais irregularidades até os dias atuais,
o que, todavia, não se presta ao fim pretendido, já que para o deferimento da tutela de urgência exige-se a verossimilhança das alegações
à luz de elementos inequívocos.

A propósito, constata-se que as obrigações de fazer que o agravante almeja ver impostas ao agravado sequer guardam estreita relação com os supostos prejuízos financeiros e à saúde que eventualmente seriam suportados pelos consumidores.

Portanto, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente para provar a existência da probabilidade do direito e, em especial, o risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da medida antecipatória.

Por essa razão, mostra-se prudente e necessário que os fatos ventilados sejam mais bem analisados sob o contraditório, após instrução probatória no processo de conhecimento, permitindo-se, assim, a formação de um juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão vinculada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AUMENTO DESMESURADO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE
. A análise da ocorrência ou não do alegado aumento desmesurado de preço de combustível está a depender de dilação probatória.
Logo, não estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.
Recurso não provido.”

(TJMT, N.U 1011465-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/
2020, Publicado no DJE 08/09/2020) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E/OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão em tela requer maior dilação probatória
. Não há que se falar em anulação de audiência de conciliação por ausência de citação quando ocorrer em sede de tutela de urgência e não causar prejudicialidade da parte ré.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.058313-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 01/09/2021) [Destaquei].

Assim sendo, considerando que o
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública originária.

Por fim, quanto ao pleito formulado pelo agravado de alteração do polo passivo da ação, a fim de que seja incluída nos autos a atual empresa da filial do Tropical Supermercados do Centro, cumpre ao recorrido comunicar ao juízo da causa a alegada substituição empresarial para o fim almejado.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021